Tribunal: STF
Processo: ARE 1562498
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Rejeição. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Descabimento de reexame de fatos e provas.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental sob o fundamento de que a alteração do entendimento do Tribunal de origem demandaria análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF. Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso e aplicou indevidamente a Súmula 182 do STJ.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e aplicou a Súmula 182 do STJ de forma indevida.



     III. Razões de decidir 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, o que não é o caso dos autos.



    4. O acórdão embargado não negou provimento a agravo regimental por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, tampouco aplicou a Súmula 182 do STJ.



    5. O aresto recorrido consignou que a divergência do entendimento do Tribunal de origem demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.